Tribunal: TJDFT
Processo: 0722030-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA, contra r. decisão, proferida pelo juízo da 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS que, nos autos da demanda de danos materiais e morais autuada sob o no 0712616-93.2020.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por JOSE AMERICO JUNQUEIRA DE MATTOS FILHO, determinou o bloqueio de valores via BACENJUD nas contas da B&amp;T Corretora. Em suas razões recursais, a corretora agravante narra, em suma, que a parte agravada alega ter utilizado dos serviços prestados pela empresa IEX Agencia de Viagens e Turismo Ltda. para operações de câmbio, com data certa para entrega da moeda estrangeira em espécie, a qual não foi honrada como acordado. Alega que apesar da B&amp;T não ter sido beneficiária do recebimento dos supostos pagamentos realizados, foi surpreendida com o deferimento do pedido de tutela cautelar da parte autora, ora agravada, determinando o bloqueio, via BACENJUD, do valor de R$ 33.063,00 em suas contas. Decisão que entende ser ilegal, abusiva e arbitrária, visto o arresto ter sido realizado antes do contraditório, pois sequer havia sido tentada a citação da agravante. Assevera que não restaram demonstrados os requisitos do perigo de demora e do risco ao resultado útil do processo, tendo em vista possuir atividade lícita e patrimônio idôneo. Também não ficou demonstrada a probabilidade do direito, pois a operação foi realizada à margem das legislações dos órgãos reguladores e com atuação por deliberação exclusiva da IEX, pois inexiste operação futura de câmbio. Sustenta que o agravado, por ser frequente adquirente de moeda estrangeria, presume-se conhecedor das implicações decorrentes das operações cambiais desautorizadas pelo BACEN, portanto deveria ter tido a cautela de observar a vedação de promessa de entrega futura, constante no Art. 70 da Circular no 3.691/13 do BCB. Defende a necessidade da concessão de tutela de urgência recursal, com o reconhecimento de impenhorabilidade de seus recursos financeiros, pelo risco de dano grave, pois indispensáveis para o desenvolvimento empresarial, visto se constituírem insumos para o exercício de sua atividade, sem os quais não consegue se manter, bem como. Esclarece que a redução do ativo líquido (Patrimônio de Referência) pelos bloqueios judiciais impacta em seu limite operacional, que pode ficar abaixo do mínimo exigido pelo BACEN (Resoluções CMN no 4.192 e no 4.193), o que pode significar a paralização de suas atividades, pois já se encontrava em dificuldade, tendo em vista o impacto socioeconômico da pandemia pelo COVID-19 sobre o setor de turismo. Busca, liminarmente, seja concedida a antecipação da tutela recursal, para sejam desbloqueados os valores indisponibilizados em suas contas em razão do arresto aplicado. No mérito, a reforma da decisão agravada. Recolhimento de custas constante nos id’s 17577616 e 17577614. Por meio do despacho de id 17633935, a agravante foi instada a se manifestar acerca da regularidade de sua representação processual. Em resposta, prestou os esclarecimentos constantes na petição de id no 17913380 e juntou os documentos constantes no id 17913381 e seguintes. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil – CPC, e com preparo adequado. É cediço que, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, a concessão da tutela de urgência, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. Por sua vez, na tutela de natureza cautelar verifica-se a plausibilidade do direito e a necessidade de assegurar o resultado útil do processo acaso se obtenha a tutela jurisdicional ao final. Em julgado elucidativo sobre a questão, consignou-se que “a providência de natureza cautelar que ostenta caráter instrumental não se confunde com a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional propriamente dita, pois destinada a assegurar o resultado prático da sentença e a preservar a intangibilidade do direito postulado até sua efetiva resolução (NCPC, arts. 300 e 301), e não a ensejar sua realização de forma antecipada, donde, havendo pedido de providência de natureza cautelar, os requisitos exigidos para concessão da cautela despem-se da rigidez exigida para a antecipação de tutela meritória, reclamando somente a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a irreparabilidade ou difícil reparação provenientes da sua não preservação (periculum in mora).” (Acórdão 984120, maioria, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2016). Analisando os autos de origem de forma prefacial, vislumbra-se a possibilidade de existência de confusão societária e patrimonial entre a agravante e demais empresas demandadas, a justificar a manutenção das medidas constritivas realizadas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo que fosse possibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa, no intuito de garantir o resultado útil do processo. Os elementos indiciários apresentados pelo agravado permitem que se antecipe a conclusão de que há a responsabilidade solidária da B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA a justificar o bloqueio de recursos financeiros na conta desta, como deferido pelo juízo a quo. Colaciona-se precedente desta e. Turma consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA. BLOQUEIO DE PATRIMÔNIO. NATUREZA DE ARRESTO. MEDIDA CONSTRITIVA DE NATUREZA CAUTELAR. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO E PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. FRAUDE. GESTÃO DE ATIVOS EM REGIME DE APLICAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DO ALINHADO COMO CAUSA DE PEDIR. MEDIDA ACAUTELADORA. CONCESSÃO. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A tutela provisória de urgência alinhada com o objetivo de bloqueio de patrimônio da parte ré no ambiente da fase de conhecimento de forma a ser assegurado o resultado útil do processo reveste-se de natureza cautelar e tem feição de arresto, tendo como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco à efetividade processual (CPC, arts. 300 e 303). 2. Aferida a verossimilhança do alegado pela parte autora acerca da fraude havida na gestão de recursos financeiros da sua titularidade objeto de contrato de prestação de serviços de corretagem de valores e inserção em plano de investimentos com a garantia de recebimento de retorno, notadamente diante da comprovação da imobilização dos ativos alcançados pelo convencionado sem nenhum retorno ou previsão de repetição com os ganhos prometidos, revestindo de plausibilidade do direito invocado à invalidação do negócio e condenação das protagonistas do ilícito à repetição do que absorveram e à compensação dos danos morais irradiados, confere lastro à concessão de tutela provisória de urgência de natureza cautelar e feição de arresto volvida ao bloqueio de patrimônio pertencente pertence à parte ré até o limite da repetição almejada como forma de ser assegurado o resultado útil do processo. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1184715, 07036871120198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 24/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Ademais, há que observar o art. 2o da Resolução no 3.954/2011, do Banco Central do Brasil, que dispõe expressamente que “o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, a qual assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado”. Por outro lado, a concessão da antecipação da tutela recursal, concernente na imediata determinação de desfazimento da constrição realizada implicaria em possível irreversibilidade do comando e esgotamento da matéria. Portanto, a questão deverá aguardar a deliberação do órgão colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o d. juízo de origem. Após, intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 03 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator